Tribunal: TJES
Processo: 5006902-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006902-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMPP - ASSOCIACAO DE MORADORES DE PONTAL DO PIRAQUEACU

AGRAVADO: MARUSA SERVILO SANTOS

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO DE MARINHA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores de Pontal do Piraqueaçu contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que ratificou liminar de reintegração de posse em favor da inventariante do espólio de Gazir Sérvulo dos Santos e determinou o cumprimento imediato da medida na área denominada “Gleba A”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela possessória em favor da agravada diante da alegação de que o imóvel constitui bem público de domínio da União; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela inventariante são suficientes para comprovar posse e ocorrência de esbulho, legitimando a manutenção da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão possessória entre particulares sobre bens públicos, ainda que a ocupação não configure posse perante o ente estatal, devendo-se avaliar a melhor posse entre os litigantes.

A agravada apresentou termo de inventariante, cadastro no RIP nº 5611.0000024-38 em nome do de cujus, registros fotográficos e boletim de ocorrência, documentos que evidenciam posse anterior e esbulho praticado pela associação.

A alegação de invalidade do RIP e de ausência de posse efetiva pelo espólio demanda dilação probatória, não sendo passível de apreciação em sede de agravo de instrumento.

A invocação de posse prolongada e função social pela agravante integra o mérito da ação de origem, não afastando, nesta fase, os requisitos do art. 561 do CPC.

A decisão impugnada encontra-se fundamentada, pois explicitou a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a tutela possessória em litígios entre particulares sobre bens públicos, devendo-se analisar a melhor posse.

A discussão acerca da titularidade dominial e validade de registro em RIP demanda dilação probatória, não sendo apreciável em sede de agravo.

Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a decisão que concede reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.324.548/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2017, DJe 18.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.821.062/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Adiro ao relatório já lançado.

*

O SR. ADVOGADO MARCUS VINÍCIUS PEREIRA PAIXÃO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, cumprimento também o Excelentíssimo Relator, os demais julgadores desta Câmara. Excelências, serei bem breve na minha sustentação.

Trata-se de um Agravo de Instrumento contra a decisão que concedeu uma liminar de reintegração de posse da chamada Gleba A em favor do espólio agravado, que nos autos é representado pela senhora Marusa.

No entanto, essa decisão ignora, na verdade, alguns fatos que são insuperáveis. O primeiro deles é que a área é pública, é uma área da União. E o título que a agravada utiliza para fundamentar a ação possessória já foi declarado nulo pela própria Secretaria de Patrimônio da União. E o segundo ponto é que o espólio nunca exerceu nenhuma posse fática sobre o local.

Por último, também, após a Associação agravante começar a buscar fundamentos documentais para as defesas e tudo mais, informações sobre a área, descobriu que o próprio Gazir, em vida, já tinha vendido os direitos dessa área há décadas.

A manutenção, portanto, da liminar concede a posse a quem já desfez dela há muitos anos. E por conta disso ela não detém uma guarda legítima e impõe um dano irreparável.

Só a título de esclarecimento, Excelências, a associação agravante está no local há 25 anos sem qualquer tipo de oposição.

Então, o primeiro ponto processual que trago é justamente que o fato da agravada alegar o esbulho em junho de 2024, esse fato é inexistente. O espólio, como relatado, nunca teve a posse do local. Não há nenhuma única prova nos autos que demonstre que o senhor Gazir ou seus herdeiros tenham exercido qualquer atividade de posse na área. Não tem indício de edificação, plantio ou de ocupação.

A própria Secretaria de Patrimônio da União, na nota técnica 12.480-2018, atestou que não houve ocupação efetiva e que o cadastro foi feito por um erro administrativo, determinando inclusive o seu cancelamento, que já foi realizado pela própria SPU, conforme documentos anexados nos autos. E por conta disso, em prova de posse anterior, falece o requisito primordial da reintegração. Sem a prova da posse anterior, falece o requisito da reintegração prevista no artigo 561, inciso I do Código de Processo Civil.

Caso idêntico, Excelências, já foi julgado pelo Tribunal de Justiça, também envolvendo o espólio, esse caso foi julgado pela Primeira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento 5012500-77.2024, no qual fixou o seguinte entendimento: “A certidão da Secretaria de Patrimônio da União, por si só, não comprova o exercício da posse, sendo necessários atos concretos de domínio ou detenção para a concessão da reintegração de posse. O autor deve demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A mera alegação de posse sem comprovação fática e a inexistência de prova do esbulho não autoriza a reintegração possessória."

Como se não bastasse, o espólio alega ter essa posse da área, porém, a cadeia possessória nos autos revela até uma certa má-fé da pretensão, porque documentos juntados pela associação já demonstram que, mesmo sem ter direito na área, o Sr. Gazir já tinha vendido esses direitos possessórios ao senhor (inaudível).

Posteriormente, os direitos foram cedidos à Fundação Abrigo Cristo Redentor e, finalmente, para o município de Aracruz, conforme documentos que anexamos no ID 70348276. Ou seja, o espólio está em juízo pleiteando uma área que o próprio autor da aliança já vendeu em vida, e isso há muitos anos.

Portanto, Excelências, não pode o espólio vender o bem e depois tentar retomá-lo em juízo, ignorando negócios jurídicos anteriores e ainda a venda original mesmo que diante de uma posse irregular.

Portanto, o que temos nos autos é que há décadas o espólio, se uma vez teve algum tipo de vínculo, hoje não possui mais. A decisão agravada se pauta na existência desse registro da SPU, porém, como relatado, o registro já foi cancelado. Inclusive, já foi determinada uma posse provisória em favor do município. O município hoje já exerce uma posse provisória naquela área. A SPU não só declarou que a área da União como determinou o cancelamento, conforme documentos que nós já anexamos nos autos.

Portanto, o registro é nulo e é a única base documental do espólio para basear essa ação possessória. E, portanto, como caiu esse registro, não há nem base documental para essa ação.

E trago, novamente, que atualmente o município de Aracruz detém a posse provisória da área, conforme termos que já anexamos nos autos. E a associação atuava dando uma destinação comunitária para o local, com a instalação de academia popular, um barquinho para crianças e pequenos locais de quadra de areia.

A agravante está há mais de 25 anos promovendo o interesse da comunidade no local, o que já afasta a alegação do espólio de que o esbulho ocorreu apenas em 2024. No período em que o espólio ficou na posse do imóvel, teve dano ambiental, houve destruição de vegetação nativa, órgãos ambientais foram notificados, o Ministério Público foi notificado. Então, há até uma questão de interesse público envolvido.

Retirar a associação é retirar um braço da comunidade em poder público no local e entregar uma área para um particular sem nenhuma destinação, que se quer hoje possui um título válido.

Então, Excelências, diante disso, a Associação, pleiteia a reforma da decisão, porque o espólio não tem legitimidade, o falecido, e mesmo que fosse considerar a cadeia possessória, o falecido já havia vendido, já havia feito um instrumento de transação, o espólio não tem título, porque o registro já foi cancelado pela SPU e, por fim, o espólio não tem posse. Primeiro porque o município já detém uma posse provisória da área concedida pela própria União e porque a associação está há mais de 25 anos nesse local atuando de forma comunitária.

Então a associação pede provimento ao agravo para redivulgar, a liminar concedida.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Presidente, Sr. Presidente, tendo em vista a manifestação do ilustre advogado, peço retorno dos autos.

*

VFC*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/02/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada na sessão passada e, após análise da controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores de Pontal do Piraqueaçu

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Marusa Servilo Santos
,
que
“ratificou a decisão liminar e determinou o seu cumprimento, com a reintegração de posse da autora na área denominada "Gleba A", nos termos já estabelecidos”.

Em suas razões (id. 13529617) aduz, inicialmente, que a agravada jamais exerceu posse efetiva sobre o imóvel, ao contrário da associação recorrente, que ocupa o local desde a sua constituição no ano 2000.

E mais: a União já reconheceu ser a proprietária da área, sendo o RIP nº 5611.000024-38 indevidamente cadastrado.

Ademais, sequer houve pagamento de taxa de ocupação ou qualquer comprovação de efetiva posse ou uso econômico por parte do espólio de Gazir Sérvulo dos Santos
.

Sustenta, por fim, que o pronunciamento agravado carece de fundamentação válida, sendo mister a sua suspensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora da demanda, aqui agravada, é inventariante dos bens deixados pelo espólio de Gazir Sérvulo dos Santos e Adalgisa Sérvulo dos Santos.

Narrou em sua exordial que detém “
a posse da área de terreno localizado no distrito de Santa Cruz, Aracruz-ES, área de marinha e acrescido de marinha, devidamente cadastrada na Gerência Regional do Patrimônio da União no E.S, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, registrada sob o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP 5611.0000024-38, com área de 64.450,00 m2”.

Nada obstante, no mês de junho de 2024 a associação recorrente teria cometido esbulho, dando ensejo ao presente pleito possessório.

Dito isso, relembro que em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso, assim como decidido pelo juízo
a quo
, vislumbro a presença dos aludidos requisitos.

No ponto, destacou o magistrado a existência de termo de inventariante, documentos relativos ao Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) nº 5611.0000024-38 em nome do
de cujus
, registros fotográficos e boletim de ocorrência que indicariam a ocorrência do esbulho em data recente, tudo a revelar a presença dos requisitos necessários à tutela possessória.

A agravante, por sua vez, constrói sua tese recursal sobre dois pilares principais: a sua posse longeva e com função social, e a invalidade do título da agravada, porquanto o imóvel seria bem público e o respectivo RIP teria sido declarado nulo pela SPU.

Quanto ao segundo ponto, que se mostra central para o deslinde da controvérsia, é imperioso destacar que, ainda que o imóvel seja classificado como bem público (terreno de marinha), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a discussão possessória entre particulares.

Embora a sua ocupação por particular não induza à posse com
animus domini
e configure mera detenção perante o ente público, essa situação não impede a tutela possessória em litígios travados entre os próprios ocupantes.

Nesses casos, a jurisprudência orienta que se examine a "melhor posse", ou seja, a relação fática de poder que melhor se qualifica juridicamente perante a outra.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. PRETENSÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal
e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público. No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público"
(AgInt no REsp 1.324.548/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.821.062/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Dessa forma, a alegação de que o imóvel pertence à União, por si só, não obsta o deferimento da medida liminar.

A controvérsia sobre a titularidade do bem e a validade do RIP são questões de mérito complexas que demandam dilação probatória, não sendo passíveis de resolução nesta via.

Acerca da solicitação de cancelamento apresentada pelo Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, bem como das questões suscitadas oralmente na sessão pretérita, fato é que foram apresentados documentos da própria União Federal atestando a inscrição do bem em nome do inventariado Gazir Sérvulo dos Santos, revelando-se prematura a alegação de que a área nunca foi por ele ocupada, demandando a questão, reafirmo, ampla produção probatória.

As alegações da recorrente relativas à sua posse por mais de duas décadas e à função social que exerce na área constituem o próprio mérito da defesa e também devem ser objeto de instrução no juízo de origem, não infirmando, neste momento, as conclusões alcançadas.

Por fim, ao contrário do sustentado, a decisão recorrida não carece de fundamentação, na exata medida em que fez menção ao primeiro pronunciamento que revelou a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela, sendo certo que todos os novos documentos apresentados deverão ser objeto de análise pelo juízo
a quo,
sob pena de indevida supressão de instância.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006902-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PONTAL DO PIRAQUEAÇU

AGRAVADO:
MARUSA SERVILO SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Pedi o retorno dos autos em razão da sustentação oral realizada na sessão passada e, após análise da controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores de Pontal do Piraqueaçu

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Marusa Servilo Santos
,
que
“
ratificou a
decisão liminar
e determinou o
seu cumprimento, com a reintegração de posse da autora na área denominada "Gleba A", nos termos já estabelecidos”.

Em suas razões (id. 13529617) aduz, inicialmente, que a agravada jamais exerceu posse efetiva sobre o imóvel, ao contrário da associação recorrente, que ocupa o local desde a sua constituição no ano 2000.

E mais: a União já reconheceu ser a proprietária da área, sendo o RIP nº 5611.000024-38 indevidamente cadastrado.

Ademais, sequer houve pagamento de taxa de ocupação ou qualquer comprovação de efetiva posse ou uso econômico por parte do espólio de Gazir Sérvulo dos Santos
.

Sustenta, por fim, que o pronunciamento agravado carece de fundamentação válida, sendo mister a sua suspensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora da demanda, aqui agravada, é inventariante dos bens deixados pelo espólio de Gazir Sérvulo dos Santos e Adalgisa Sérvulo dos Santos.

Narrou em sua exordial que detém “
a posse da área de terreno localizado no distrito de Santa Cruz, Aracruz-ES, área de marinha e acrescido de marinha, devidamente cadastrada na Gerência Regional do Patrimônio da União no E.S, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, registrada sob o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP 5611.0000024-38, com área de 64.450,00 m2”.

Nada obstante, no mês de junho de 2024 a associação recorrente teria cometido esbulho, dando ensejo ao presente pleito possessório.

Dito isso, relembro que em se tratando de ação possessória são necessários os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar (art. 561 do CPC): 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso, assim como decidido pelo juízo
a quo
, vislumbro a presença dos aludidos requisitos.

No ponto, destacou o magistrado a existência de termo de inventariante, documentos relativos ao Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) nº 5611.0000024-38 em nome do
de cujus
, registros fotográficos e boletim de ocorrência que indicariam a ocorrência do esbulho em data recente, tudo a revelar a presença dos requisitos necessários à tutela possessória.

A agravante, por sua vez, constrói sua tese recursal sobre dois pilares principais: a sua posse longeva e com função social, e a invalidade do título da agravada, porquanto o imóvel seria bem público e o respectivo RIP teria sido declarado nulo pela SPU.

Quanto ao segundo ponto, que se mostra central para o deslinde da controvérsia, é imperioso destacar que, ainda que o imóvel seja classificado como bem público (terreno de marinha), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a discussão possessória entre particulares.

Embora a sua ocupação por particular não induza à posse com
animus domini
e configure mera detenção perante o ente público, essa situação não impede a tutela possessória em litígios travados entre os próprios ocupantes.

Nesses casos, a jurisprudência orienta que se examine a "melhor posse", ou seja, a relação fática de poder que melhor se qualifica juridicamente perante a outra.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. PRETENSÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal
e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público. No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público"
(AgInt no REsp 1.324.548/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.821.062/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Dessa forma, a alegação de que o imóvel pertence à União, por si só, não obsta o deferimento da medida liminar.

A controvérsia sobre a titularidade do bem e a validade do RIP são questões de mérito complexas que demandam dilação probatória, não sendo passíveis de resolução nesta via.

Acerca da solicitação de cancelamento apresentada pelo Superintendente do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, bem como das questões suscitadas oralmente na sessão pretérita, fato é que foram apresentados documentos da própria União Federal atestando a inscrição do bem em nome do inventariado Gazir Sérvulo dos Santos, revelando-se prematura a alegação de que a área nunca foi por ele ocupada, demandando a questão, reafirmo, ampla produção probatória.

As alegações da recorrente relativas à sua posse por mais de duas décadas e à função social que exerce na área constituem o próprio mérito da defesa e também devem ser objeto de instrução no juízo de origem, não infirmando, neste momento, as conclusões alcançadas.

Por fim, ao contrário do sustentado, a decisão recorrida não carece de fundamentação, na exata medida em que fez menção ao primeiro pronunciamento que revelou a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela, sendo certo que todos os novos documentos apresentados deverão ser objeto de análise pelo juízo
a quo,
sob pena de indevida supressão de instância.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)